Tribunal: STF
Processo: HC 200551
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa armada, receptação e roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 45.631/2021. 
    Em 30.4.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Júnior José Bernardo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao RHC 130.696/RS (evento 3, fls. 117-32). 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157 do Código Penal e, posteriormente, denunciado como incurso nos crimes de associação criminosa armada, receptação e roubo majorado (art. 288, parágrafo único, c/c art. 180, caput, e art. 157, § 2º, incisos I e V, § 2º-A, I, todos do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a existência de registros criminais, bem como o modus operandi do delito (‘levantamentos prévios nos municípios, trazem armas e o dinheiro, abandonando, todavia, nos locais dos crimes, os carros produtos de crime que utilizam durante os delitos’). 
    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 
    4. Não há excesso de prazo, pois os documentos dos autos noticiam que ‘o Ministério Público Federal ofereceu aditamento à denúncia, para substituir a anteriormente oferecida, que foi recebido por este Juízo, tendo sido determinada novamente a citação de todos os acusados e aberto o prazo para, querendo, oferecerem defesas prévias em relação aos fatos constantes no aditamento’. Além disso, informa que ‘a renúncia de defensores e a ausência de defesas prévias, bem como os protocolos de pedidos de liberdade provisória e de restituição de veículos nos autos da ação penal -, quando deveriam ter sido realizados em autos apartados, conforme previsto em Provimento - igualmente tumultuam o processo e acabam por alongar o prazo para a conclusão da instrução’. 
    5. No caso, como descreveu a Corte federal, ‘o feito em análise envolve oito réus, imputação de dezoito condutas delitivas, a solicitação da oitiva de vinte e três testemunhas, somente pela acusação, a denúncia recebida em 10/01/2019, tendo os acusados apresentado defesas prévias’. Posto isso e pelo que dos autos consta, não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo de primeiro grau, que vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
    6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, ‘em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal’, ou caso ‘as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias’. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe. 
    7. Recurso não provido, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que seja dada celeridade ao feito, a fim de proferir a sentença com brevidade”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduz excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 21.5.2018. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da constrição preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Nesse espectro, o Tribunal Regional subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ressaltando que “os indivíduos praticam os delitos de forma organizada, com planos bem definidos e sempre armados, sendo que registram diversos outros envolvimentos com o crime (condenações e ações penais em andamento), conforme as certidões de antecedentes juntadas no Evento 7 do Processo n. 5049976-49.2018.4.04.7100, sendo que as suas prisões se fazem absolutamente necessárias para estancar a sequência dos roubos reportados pela autoridade policial, o que somente poderá ser feito extirpando-se ditos indivíduos do convívio social.’ De fato, as circunstâncias trazidas aos autos até o momento indicam que o paciente participava de organização criminosa dedicada a crimes de roubos contra as agências dos Correios no Estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o paciente possui duas condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP, com penas privativas de liberdade que somadas totalizam 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, justificando a necessidade de preservar a ordem pública com a manutenção da prisão cautelar”.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a existência de registros criminais, bem como o modus operandi do delito (‘levantamentos prévios nos municípios, trazem armas e o dinheiro, abandonando, todavia, nos locais dos crimes, os carros produtos de crime que utilizam durante os delitos’). Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”.
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Esta Casa também já assentou, em reiterados pronunciamentos, a necessidade de manutenção da prisão cautelar “para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa” (HC 176.540/MG, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 18.12.2020) e “[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar” (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Lado outro, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse aspecto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de excesso de prazo, pois “de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite. Na espécie, a Corte federal, aduziu que ‘o feito em análise envolve oito réus, imputação de dezoito condutas delitivas, a solicitação da oitiva de vinte e três testemunhas, somente pela acusação, a denúncia recebida em 10/01/2019, tendo os acusados apresentado defesas prévias’. Ademais, as informações do Juízo de primeiro grau noticiam ‘o Ministério Público Federal ofereceu aditamento à denúncia, para substituir a anteriormente oferecida, que foi recebido por este Juízo, tendo sido determinada novamente a citação de todos os acusados e aberto o prazo para, querendo, oferecerem defesas prévias em relação aos fatos constantes no aditamento’. Além disso, informa que ‘a renúncia de defensores e a ausência de defesas prévias, bem como os protocolos de pedidos de liberdade provisória e de restituição de veículos nos autos da ação penal -, quando deveriam ter sido realizados em autos apartados, conforme previsto em Provimento - igualmente tumultuam o processo e acabam por alongar o prazo para a conclusão da instrução”.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora